Tribunal: TJMT
Processo: 1015516-60.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015516-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (ADVOGADO), NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR - CPF: 897.105.682-72 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), FRANCIS HENCY DE OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA - CPF: 733.296.572-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA LOPES MUNIZ - CPF: 034.422.982-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO MINGARDO JUNIOR - CPF: 286.769.802-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY GOMES BARROSO - CPF: 850.698.842-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
–
1.
NEGATIVA DE PERTENCER A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – PENDÊNCIA, ADEMAIS, DE PERÍCIAS DOS TELEFONES DOS AGENTES – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECIS
ÃO
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
DOPACIENTE – SUPOSTA V
IOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 315,
I
,
II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IN
OCORRÊNCIA
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS
IDÔNEOS
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA
E PARA
ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
GRAVIDADE

CONCRETA
DO
S
DELITO
S
, EM TESE, PRATICADO
S
PEL
O
PACIENTE–
MODUS OPERANDI
E
GRANDE QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE DROGAS
APREENDIDA
S
–
DECISÃO FUNDAMENTADA –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR
-TJMT

–
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO D
E INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – 6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade, mormente quando
existem perícias
pendentes
de
realização nos telefones dos agentes.

2.
A prisão cautelar d
o
paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública
e por conveniência da
instrução criminal
, em razão da gravidade concreta do delito,
em tese, praticado por el
e
,
consubstanciada
no
modus operandi
aplicado e
na elevada quantidade
, variedade

e nocividade
d o s entorpecente s apreendido s agregado a
o fato de o paciente residir em outro Estado da Federação
,
circunstâncias, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, e afasta a frágil alegação de violação ao disposto no art. 315, I, II E III, do
Código d
e Processo
Penal
.
Aliás
, s
egundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

3
.Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública
e assegurar a instrução criminal
.

4
. Os predicados pessoais do
paciente
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes dois requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

5
.

A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Francis
Hency
de Oliveira Almeida de Lucena, em benefício de
Nilson de Oliveira
Cuellar
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário do Oeste/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no 12 de abril de 2023, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para a mesma finalidade (
arts
. 33,
caput
e 35,
caput
,
da Lei n. 11.343/06), cuja custódia
foi relaxada na audiência de custódia, tendo, contudo, na mesma assentada sido decretada a prisão preventiva do paciente
em acolhimento a representação da autoridade policial e do Ministério Público
, tal como se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000457-33.2023.8.11.0032.

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 315, § 2º,
I, I
I
e III
,
do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 da
l
ei
processual penal, pois a quantidade
das
droga
s
e suposições acerca da participação dele em associação criminosa não são suficientes para embasar a medida restritiva de liberdade mais gravosa.

Sustenta que
a
prisão preventiva é medida excepcional; e, que, no caso em análise, mostra-se desproporcional visto que o paciente não apresenta risco à sociedade, na medida em que o crime que lhe foi imposto não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, devendo prevalecer a garantia constitucional da presunção de inocência, prevista no art. 5º
,
LVII, da Constituição Federal.

Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa e ocupação lítica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base
nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porve
ntura deferida, em definitiva.

O pedid
o de urgência foi indeferido pel
as razões encontradiças no ID
174268166
. Nas
informações
que
estão
no ID
174569655
, a autoridade impetrada fez um resumo da tramitação do
processo

no
primeiro grau de jurisdição,
destacando os motivos pelos quais
entende que a ordem deve ser denegada com a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
176925154
, opinou
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente
, é de bom alvitre destacar que malgrado esta Terceira Câmara Criminal já tenha julgado em 14 de junho de 2023 o H
abeas
C
orpus n.
1009077-33.2023.8.11.0000, impetrado em benefício
do paciente, ocasião em que por unanimidade a ordem foi denegada, a matéria debatida na referida impetração circundava na alegação de que a abordagem e a busca veicular realizada eram nulas, razão pela qual este
writ
será regularmente processado para que a tese de ausência de fundamentação
e impossibilidade de
a
natureza e quantidade da droga serem adotadas para justificar a necessidade de se resguardar a ordem pública
, em violação ao disposto no art. 315, § 2º,
I, I
I
e III
, do Código de Processo Penal
,
bem como
de
ausência
dos
requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e
dos
demais del
e
s decorrentes, sejam analisadas com mais profundidade.

Esclarecido tal ponto, n
o que se refere à
alegada
ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva d
o
pacient
e
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
que autoriza
a prolação do referido édito judicia
l
, impõe-se
registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar:

a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta
do
s
fato
s
, extraída pelo
modus operandi
empregado pelo paciente e demais coacusados
e pela
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, além da necessidade de
se
garanti
r

a instrução criminal
, considerando que o
paciente
possui endereço Estado
de

Rondônia
.

Com efeito
,
vejam-se estes
trechos da
decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente:

[...]
DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO
PREVENTIVA

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos autuados.

Pois bem.

A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus
comissi
delicti),
ii
) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum
libertatis
) e
iii
) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses

descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento), providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Em relação aos representados
NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR, ROMILDO MINGARDO JÚNIOR
e
SIRLEY GOMES BARROSO
, considero presentes os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade (fumus
comissi
delicti), que se fazem presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência (id. 115132642; 115132643); auto de apreensão (id. 115132646); laudo de constatação provisória de droga (id. 115132648; 115132648) e, declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial, bem como o periculum
libertatis
.

Com efeito, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o PRF Flávio Vidigal Mendes, narrou (id. 115132655):

[...]
Q
UE na data de 12 de Abril, por volta das 23:30 horas, a equipe da PRF realizava fiscalização no KM 495, da BR 364, município de Jangada/MT, quando foi dada a ordem de parada a dois veículos que vinham em sequência no sentido decrescente; QUE o primeiro veículo, uma Toyota Hilux, cor branca, placa RVT3I21 obedeceu a ordem de parada, enquanto que o segundo veículo Fiat
Mobi
, cor branca, placa RVM0D52, não obedeceu aos comandos da equipe empreendeu fuga; QUE de imediato o depoente e o PRF Ribeiro Neto saíram em acompanhamento tático ao veículo
Mobi
, que entrou pelas ruas do município de Jangada/MT; QUE após alguns minutos de acompanhamento, e ter dobrado algumas esquinas, a equipe perdeu o veículo de vista, localizando posteriormente abandonado em um terreno baldio, sendo que o motorista não foi localizado;
QUE no interior do veículo
Mobi
foram encontradas vários sacos fechados de substâncias que aparentavam ser Cloridrato de Cocaína, pasta base e maconha, além de três mochilas contendo roupas, itens de higiene pessoal e documentos; QUE as drogas estavam espalhadas no interior do veículo, sendo parte no banco
transeiro
, e outra parte no porta malas
; QUE enquanto isso os
PRFs
Reinam e J. Leite, permaneceram no local da abordagem, fiscalizando o veículo Hilux; QUE
os ocupantes do veículo Hilux deram declarações contraditórias e mostraram nervosismo durante a conversa; QUE o suspeito Nilson de Oliveira
Cuellar
disse que reside em Porto Velho/RO, e estava hospedado em um hotel próximo ao trevo do lagarto, em Várzea Grande, não sabendo informar o nome do hotel, e que no dia 12 foi conhecer um ponto turístico na região de Diamantino; QUE o suspeito Romildo
Mingardo
Junior, era o motorista do veículo Hilux, e disse que estavam vindo de um resort na região de Nobres/MT juntamente com a esposa Angelica Lopes Muniz; QUE sobre os demais ocupantes Romildo disse que ambos pediram carona para ele e sua esposa até Cuiabá, dizendo que não os conhecia; QUE o suspeito Sirley Gomes barroso disse que mora em Goiânia/GO, e veio para a região de Várzea Grande e Cuiabá, e se hospedou em um hotel próximo ao trevo do lagarto, e havia ido pescar na região de Nobres/MT; QUE a suspeita Angélica disse não se lembrar do itinerário; QUE o casal Romildo e Angélica são pais da criança Romildo
Mingardo
Neto, que estava no colo da mãe no banco da frente
; QUE
durante as buscas no veículo Fiat
Mobi
, foi encontrado o contrato de aluguel de carros da empresa Localiza (mº CUIA194171 em anexo) que estava em nome de Sirley Gomes Barroso, um dos ocupantes do veículo Hilux
; QUE
além disso nas mochilas que estavam no veículo
Mobi
, foram encontrados documentos de identidade e CNH em nome de Nilson de Oliveira
Cuellar
, também ocupante do veículo Hilux; QUE também foi encontrado recibo de pagamento da empresa Localiza, referente ao número de contrato CUIA194171, o pagamento foi realizado utilizando um cartão de bandeira Visa com o seguinte número: 498407** ****1662, mesma numeração de um cartão encontrado nos pertences de Nilson
; QUE desse modo foi dado voz de prisão aos integrantes do veículo Hilux; QUE a criança foi entregue a Conselheira Tutelar
Dasya
Lilian de Aguiar e Daniela Delis da Silva, as quais a levaram para Casa Transitória em Rosário Oeste/MT [...].

O auto de apreensão e os laudos periciais provisórios constataram que foram objeto da apreensão 76 (setenta e seis) tabletes de cocaína, 57 (cinquenta e sete) tabletes de pasta base de cocaína e 50 (cinquenta) tabletes de maconha.

As circunstâncias, portanto, ao menos por ora, demonstram que os autuados foram flagrados praticando a traficância.

Destaque-se, nesse quadrante, que os
elementos concretos dos autos
demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum
liberlatis
), justamente para se garantir a ordem pública.

Verifica-se a presença do periculum in
libertatis
, haja vista que o crime de tráfico de drogas é de
natureza equiparada a hediondo e o modo de agir dos autuados demonstra a gravidade concreta do fato
. Explico.

Em primeiro, os autuados foram abordados após agentes da PRF terem lhes dado ordem de parada. No veículo em que estavam os autuados, um Toyota Hilux, cor branca, placa RVT3I21, conduzido pelo autuado ROMILDO MINGARDO JÚNIOR nada foi encontrado, mas o veículo que os acompanhava, um Fiat
Mobi
, cor branca, placa RVM0D52, não obedeceu aos comandos da equipe e empreendeu fuga. Os agentes, após acompanhamento, localizaram o veículo
Mobi
abandonado em um terreno baldio, sendo localizado em seu interior vultosa quantidade de entorpecentes (76 (setenta e seis) tabletes de cocaína, 57 (cinquenta e sete) tabletes de pasta base de cocaína e 50 (cinquenta) tabletes de maconha), além de (a) contrato de aluguel de carros da empresa Localiza (mº CUIA194171 em anexo) que estava em nome de Sirley Gomes Barroso, um dos ocupantes do veículo Hilux; (b) documentos de identidade e CNH em nome de Nilson de Oliveira
Cuellar
, também ocupante do veículo Hilux; (c) recibo de pagamento da empresa Localiza, referente ao número de contrato CUIA194171, o pagamento foi realizado utilizando um cartão de bandeira Visa com o seguinte número: 498407** ****1662, mesma numeração de um cartão encontrado nos pertences de Nilson.

A forma de agir – acompanhamento em veículo diverso daquele em que a droga é transportada - é praxe para evitar eventual responsabilidade penal. No entanto, como dito, in
casu
, objetos pessoais dos ocupantes do veículo Toyota Hilux, cor branca, placa RVT3I21, foram encontrados no Fiat
Mobi
, cor branca, placa RVM0D52, que continha em seu interior significativa quantidade de drogas, de naturezas diversas. Tal condição,
ao menos por ora
, preenche o pressuposto do fumus
comissi
delicti.

As alegações de Sirley e Nilson, no sentido de que o veículo Fiat
Mobi
foi furtado e de Romildo, que alegou ter dado apenas carona a eles, deve ser objeto de maior apuração pela Autoridade Policial e, por enquanto, não se prestam a impedir a segregação cautelar dos autuados, até mesmo porque consta no relatório de investigação de id. 115132644, que
“ SIRLEY é o locatário do MOBI; SIRLEI e NILSON alegam que o veículo MOBI foi furtado às 20 horas do dia 12/04/23, no posto Gil, mas não registraram BO; SIRLEI e NILSON alegam que seguiram para ao hotel ao lado do “gauchinho” onde estava ROMILDO e ANGELICA, e depois das 22 horas pegaram carona; contudo, ANGELICA afirma que a carona foi em um posto de gasolina
”.

Durante a audiência de custódia, Romildo afirmou que o veículo Hilux é de propriedade da empresa na qual trabalha, mas não soube informar
o denominação
da pessoa jurídica.

Além do mais, as circunstâncias da prisão e o modus operandi utilizado pelos autuados indicam o provável
envolvimento deles com organização criminosa atuante no comércio ilícito de entorpecentes
.

Isso porque diante da expressiva quantidade de pasta base de cocaína, cocaína e maconha que era transportada (sob escolta) pelos autuados, não se pode considerá-los simples “mulas”, uma vez que o valor de mercado dos entorpecentes supera a quantia de milhão de reais, sendo certo que a organização criminosa não atribuiria a função de transportar tamanha quantidade de entorpecente a “estranhos”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA –
MODUS OPERANDI QUE REVELA PERICULOSIDADE CONCRETA – TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DROGA – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA. O auto de apreensão e o laudo de constatação são indícios suficientes da materialidade e autoria do crime, configurando o pressuposto do fumus
comissi
delicti.
O modus operandi do paciente – que transportava mais de 9 kg de cocaína, com a finalidade de entregá-la ao responsável pela comercialização – indica que integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, fato que, por si só, recomenda a manutenção da prisão preventiva
. Inexistindo desídia por parte da autoridade judiciária, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo porque os prazos indicados na lei para a consecução da instrução processual devem ser mitigados em prol do princípio da razoabilidade. Os predicados pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar se há relevantes motivos para sua manutenção. (N.U 0080278-49.2016.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2016,
Publicado
no DJE 01/07/2016).

Em suma, neste momento, não se revela crível desacreditar na versão apresentada pelos responsáveis pela abordagem/prisão, dotada de fé pública, diga-se.

Logo, o possível envolvimento dos autuados com organização criminosa somada à expressiva quantidade de entorpecente apreendida, é motivo relevante para manter-se a segregação de NILSON DE OLIVEIRA CUELLAR, ROMILDO MINGARDO JÚNIOR e SIRLEY GOMES BARROSO como forma de garantir a ordem pública, além de que a prisão é necessária para garantia da instrução criminal, visto que os autuados residem em outro ente da federação, não havendo garantias de que responderão aos chamados do juízo. Atendido, desta forma, o pressuposto do periculum
libertatis
.

Considero, ou
trossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.

[...].

(ID

174149170
).

Desta
ques no original

Note-se, do
s
excerto
s
acima reproduzido
s
, que a
autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação
idônea apontando elementos concretos que demonstram a efetiva necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e para a instrução criminal, inexistindo a propalada
violação ao disposto no art. 315, § 2º,
I, I
I
e III
, do Código de Processo Penal
.

Isso porque o dispositivo legal acima descrito considera desfundamentada a decisão que:
“
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida
;
II

- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no
caso
; e
, III
-

invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
.

Todavia, no caso em análise,
a alegação defensiva não se sustenta, pois,
conforme

apontado na decisão reprochada, foi co
nsiderado como elemento concreto
a justificar a necessidade de preservação da ordem pública,
nos termos do que prevê
o art. 312 do Código de Processo Penal, o
modus operandi
, em tese, empregado
pelo
paciente e seus comparsas que, de maneira premeditada, teriam se associado para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo imperioso averba
r
que
, no dia 12 de abril de 2023, por volta das 23h30,
o paciente
foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, no km 495 da BR 364, no Município de Jangada/MT
, dando apoio para o transporte de vultosa quantidade de produtos estupefacientes.

Consta dos elementos informativos que, diante dos indícios de que dois veículos trafegavam em comboio, em atitude compatível com “veículo batedor”,
situação que, em tese, teria sido possível constatar pelas imagens de inúmeras câmeras que registraram o percurso dos dois veículos,
os agentes de segurança viária deram sinal de parada, tendo o motorista de um dos automóveis desobedecido à ordem e empreendido fuga pelas ruas da cidade de Jangada.

Após perseguição ao veículo que
fugiu
da atuação policial, o motorista
o
abandonou em um terreno baldio e empreendeu fuga,
momento
em que os agentes de segurança
viária
apreenderam
:

76 tabletes de cloridrato de cocaína, 57 tabletes de pasta
-
base de cocaína,
e
50 tabletes de maconha.
Nesse contexto, foi dada voz de prisão ao paciente e aos demais
increpados
que foram abordados na caminhonete que
fazia o papel de “batedor” e, na ocasião,
atendeu ao sinal de parada.

Em
que pese o impetrante sustente que não há prova de que o paciente integre organização criminosa, tal discussão deverá ser
objeto de debate
no bojo da ação penal correlata, eis que
essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
,
pois
, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da aludida conduta criminosa não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porque a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática desta forma: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Por outra vertente,
em que pese o impetrante sustent
e
que o prolator da decisão vergastada usou de mera suposição de que o paciente integra u
ma organização criminosa, não se pode perder de vista que o valor dos alucinógenos supera dois milhões de reais
e ainda se encontram pendentes as perícias dos telefones do paciente e dos demais denunciados para apuração d
os fatos narrados na exordial acusatória, o que reforça a necessidade de o assunto ser de
batido em primeiro grau de jurisdição sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Se isso n
ão bastasse, é imperioso destacar que tal discussão seria inócua
já que não possui o condão de afastar a necessidade da
prisão preventiva
do paciente
, porquanto
lhe
foi imputada
a
prática do crime
de tráfico de drogas e
de associação para a prática do tráfico de drogas
,
e o cenário apresentado demonstra ser de gravidade elevada,
porquanto houve
p
remeditação para a prática delitiva com locação de veículo, cujo pagamento teria sido realizado com o cartão de crédito do paciente, e com a utilização de “batedor” para acompanhar a vultosa quantidade de alucinógenos transportados e que foram apreendidos,
assim descritos na peça acusatória:
“[...] Laudos Periciais n. 311.3.10.9067.2023.109975-A01, n. 311.3.10.9067.2023.109972-A01 e n. 311.3.10.9067.2023.109959-A01 (
pdf
, p. 160/178), consistentes em: (1) 76 (setenta e seis) tabletes de Cocaína, na forma de pó e pedras, com massa bruta de 79,200 Kg (setenta e nove quilogramas e duzentos gramas); (2) 57 (cinquenta e sete) tabletes de Cocaína, na forma de pedras, com massa bruta de 59,210 Kg (cinquenta e nove quilogramas e duzentos e dez gramas); e (3) 50 (cinquenta) tabletes de Maconha, com massa bruta de 53,06 Kg (cinquenta e três quilogramas e seis gramas). [...].”

(ID

118003307
da
APOrd
1000619-28.2023.8.11.0032).

Nota-se, ainda, que a expressiva quantidade de alucinógenos apreendida possui elevado valor e poder de fracionamento, o que pode ser extraído do
R
elatório de
I
nvestigação n. 2023.7.45336, segundo
o qual:

“
[...]
Trata de demasiada quantidade de droga, totalizando aproximadamente 138,410kg de pasta base de cocaína e 53,060 Kg de MACONHA. Conforme o Núcleo de Inteligência do GEFRON, o quilo da pasta base de cocaína custa aproximadamente 16 mil reais no Estado do Mato Grosso, totalizando uma carga, portanto, de
R$ 2.200,00 (dois milhões e duzentos mil reais)
. Note-se ainda qu
e cada quilo de pasta base pode render até 6 quilos de cocaína para venda a varejo.
[...].
”
(ID 117643707 da
APOrd
1000619-28.2023.8.11.0032).

Destacamos

Nesse contexto,
ao revés da conotação que se pretendeu dar nesta impetração,
é imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
s
é circunstância que configura
a
existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de prisão cautelar do
paciente para a garantia da ordem pública
, tal como entendeu a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
ao
aprov
ar
o Enunciado Orientativo n. 25
,

assim grafado
:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.
”

Ainda nesse diapasão,
deve ser ressaltado que,
em que pese o impetrante defend
er
que o Superior Tribunal de Justiça não aceit
a
a quantidade e natureza da droga como fator idôneo justificador da necessidade de se garantir a ordem pública, ao revés do afirmado, a
quela corte superior
continua a reconhecer a idoneidade de tal situação fática para justificar a presença do aludido requisito do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. No caso,
a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da ação delitiva, porquanto foi preso por ocasião do cumprimento de um mandado judicial de busca e que resultou na apreensão de 613g de cocaína e de uma segunda porção de 132,24g do mesmo entorpecente, além de centenas de embalagens para as drogas, contexto que demonstra efetivo perigo à ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ
.

4. Ainda, "o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte". (
AgRg
no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
15/12/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 833.243/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023.)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EQUIPARADA À BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. MAIOR REPROVABILIDADE DO FATO. ORDEM PÚBLICA
CONFIGURADA
.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ficou estabelecido que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A busca pessoal pode ser equiparada à busca veicular quando há fundada suspeita, conforme o artigo 244 do CPP.

3. A fundada suspeita surgiu quando os policiais avistaram um caminhão com irregularidade no para-brisa, resultando na apreensão de 416 tijolos de cocaína em forma de crack e na prisão em flagrante do paciente.

4. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

5.
Destaca-se a grande quantidade de droga apreendida com o paciente, totalizando 416 kg de cocaína em forma de crack, além do fato de que o transporte ocorria entre estados e o paciente não possui domicílio no local do crime
.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade de entorpecentes encontrada com o acusado pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando demonstra maior reprovabilidade do fato
.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 812.798/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 23/6/2023.)

Destacamos

Depreende-se, também, do
pronunciamento judicia
l acima reproduzido
, que a prisão preventiva do paciente está fundamentada
, ainda,
na necessidade de assegurar a
instrução criminal
, tendo em vista que
o paciente reside em outro Estado da Federação.

Sendo assim, não é demais
repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
ao
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o

fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em
que cometido o delito e às condições pessoais d
o

paciente;
e, no caso em tela,
diante do
modus operandi
empregado, d
a
variedade e
d
a
grande quantidade
[191,47
k
g]
e

a
nocividade
de uma das espécies de droga apreendida [
cocaína
]
,
são
circunstância
s
que revela
m

a
sua periculosidade
, independentemente
do
crime ter sido perpetrado sem violência ou grave ameaça.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Com efeito, no que diz respeito à temática, o Superior Tribunal de Justiça
deixou
asseverado que
as
[...]
4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.5.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.
6. Habeas corpus não conhecido
.
(
H
abeas
C
orpus n.
415.838/SP,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14
.
11
.
2017,
DJe
24
.
11
.
2017).

Destacamos

Diante do exposto,
ainda
que
se sustente que o
paciente ostent
a
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado
nos seguintes termos
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Por derradeiro, não há que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório. Até porque, como se sabe, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só
,
não fere o princípio da proporcionalidade/homogeneidade
, cumprindo asseverar, ademais, que a ação penal aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15 de agosto de 2023, às
14h40, sendo prudente que o paciente aguarde a realização de tal ato
custodiado
.

Posto

isso,
em consonância com o parecer ministerial
,
julgo

improcedentes

os

pedidos

ded
u
zidos

em

favor

de

Nilson de Oliveira
Cuellar
;

por

consequência,

denego

a

ordem

de

habeas

corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023